Tribunal: TJSP
Processo: 2300271-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária – Entidade beneficente sem fins lucrativos – Prestadora de serviços de saúde gratuitos às populações carentes – Presunção relativa de necessidade da gratuidade judiciária – Prestação de serviços médicos em benefício da sociedade civil, os quais podem ser prejudicados pelo indeferimento da gratuidade judiciária, principalmente diante da situação

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária – Entidade beneficente sem fins lucrativos – Prestadora de serviços de saúde gratuitos às populações carentes – Presunção relativa de necessidade da gratuidade judiciária – Prestação de serviços médicos em benefício da sociedade civil, os quais podem ser prejudicados pelo indeferimento da gratuidade judiciária, principalmente diante da situação caótica motivada pela pandemia de COVID-19 – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.